Tribunal: TJDFT
Processo: 0015501-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015501-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49688740, o SINDIRETA concordou com os valores apresentados pelo devedor no ID: 49204501. Informou ainda que MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS, MARIA EDEZIA LOPES DOS SANTOS e MARIA GORETH GONCALVES NOBREGA renunciaram ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca da memória de valores do DF acostada aos autos no ID: 49204501, homologo-a. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelas requerentes MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS, MARIA EDEZIA LOPES DOS SANTOS e MARIA GORETH GONCALVES NOBREGA, devidamente assistidas nos autos (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 49204501 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento: - PRECATÓRIOS em benefício de MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA e MARIA GORETI SANTOS NASCIMENTO, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS, MARIA EDEZIA LOPES DOS SANTOS e MARIA GORETH GONCALVES NOBREGA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com retenção de honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 21 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador